Tribunal: STF
Processo: HC 260572
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividade criminosa. Fundamentação idônea. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Regime inicial. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Marcelo Normilio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.008.494/SP (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, com repercussão no regime prisional aberto e na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Assevera inidônea a fundamentação do acórdão de apelação para não aplicar o redutor, porquanto lastreada, exclusivamente, na prática de atos infracionais e em uma conduta tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006. Aduz que anotações penais por atos infracionais não obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado. Argumenta que “a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado é insuficiente para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas”. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, além não se dedicar à atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, sucessivamente, caso mantida a reprimenda, seja fixado o regime prisional semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus no qual se questiona a reforma da sentença de primeiro grau pelo Tribunal a quo, que afastou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que o agente se dedicaria a atividades criminosas, considerando seus antecedentes relacionados à prática de atos infracionais. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se o histórico infracional do agente pode ser utilizado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando a gravidade dos atos pretéritos e sua proximidade temporal com o crime em apuração. 



    III. Razões de decidir 



    3. A Terceira Seção do STJ sedimentou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que haja fundamentação idônea que aponte circunstâncias excepcionais, como a gravidade dos atos e a razoável proximidade temporal com o crime em apuração.



    4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente o afastamento da minorante, apontando a dedicação do paciente às atividades criminosas, não apenas pela prática reiterada de atos infracionais enquanto menor de idade, mas também pela gravidade desses atos e sua proximidade temporal com o crime em apuração. 



    5. Demonstrada concretamente a dedicação do agente às atividades criminosas pelo seu histórico infracional, torna-se desnecessário o exame da quantidade de drogas apreendida para fins de incidência da causa especial de diminuição de pena. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena definitiva de 05 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois, “no dia 04 de janeiro de 2020, em concurso e com unidade de propósitos com o corréu C. F. L. F. (processo desmembrado, Autos nº 1500020-15.2020.8.26.0551), agindo previamente ajustados e comunidade de desígnios, traziam com eles drogas destinadas a consumo de terceiros, 13,8g (treze gramas e oito decigramas) de cocaína, distribuídas em 48 (quarenta e oito) porções, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (evento 2, fl. 3).



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Tribunal de Justiça local afastou a aplicação do redutor, ao seguinte fundamento:



    “(...).



    Apela o representante do Ministério Público pleiteando seja afastada a causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que seja majorada a reprimenda e fixado o regime fechado para expiação (fls. 334/340). Contrariado o recurso (fls. 347/353), o douto Procurador de Justiça Dr. Carlos Daniel Vaz de Lima Júnior opina pelo seu provimento (fls. 370/373). 



    É o relatório. 



    Com inteira razão o reclamo ministerial. 



    A prática de atos infracionais não serve como antecedentes criminais, muito menos para firmar reincidência, mas não podem ser ignorados pelo Julgador.



    Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp nº 1.916.596/SP, que “o histórico de atos infracionais do agente perante a Justiça Juvenil pode vir a obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada na gravidade dos atos pretéritos praticados e na proximidade temporal destes com o evento criminoso em apuração”. 



    No caso em apreço a redução da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, não deve incidir, pois evidente a dedicação do apelado às atividades criminosas, entre elas o tráfico, desde longa data. 



    Vejamos. 



    Na juventude, registrou nada menos que 15 (quinze) atos infracionais (fls. 48/49) e já teve representação julgadas procedentes pela prática de ato infracional equiparado a tráfico, que resultaram na aplicação de medidas socioeducativa de liberdade assistida e internação.



    Os atos ocorreram durante os anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. 



    Quando maior, já foi processado por tráfico, fato ocorrido em 13.05.2018, mas teve sua conduta desclassificada para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, condenação já transitada em julgado (fls. 232). 



    Para não deixar ano do calendário sem registro criminal, no dia 02.04.2019, registra Termo Circunstanciado pela prática, novamente, do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 232). 



    No ano seguinte, em 04.01.2020, praticou o tráfico apurado nestes autos.



    Tudo a revelar a sua efetiva dedicação às atividades criminosas, de forma reiterada e habitual, pois não registra qualquer fonte lícita de recursos. Disse “desempregado” (fls. 14).



    Nesse sentido já se posicionou o Superior tribunal de Justiça:



    (...).



    Afastada a causa de diminuição, a pena deve ser recalculada.”



    O Superior Tribunal de Justiça reputou devidamente fundamentado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, à seguinte consideração:



    “A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, a decisão agravada adotou os seguintes fundamentos (fls. 563/566; grifamos):



    [...] 



    No caso, não se verifica flagrante ilegalidade. Isso porque o impetrante questiona a reforma da sentença de primeiro grau pelo Tribunal a quo que redundou no afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que o agente se dedicaria a atividades criminosas, uma vez que ostentaria antecedentes relacionados à prática de atos infracionais, o que, no seu entendimento, se afiguraria indevido. 



    Entretanto, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021,  DJe de 4/10/2021, sedimentou o entendimento de que "o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343 /2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração". Nesse sentido, consta do acórdão guerreado que o paciente, enquanto menor de idade, entre os anos de 2013 a 2017, registrou a prática de exatos quinze atos infracionais e já teve julgadas procedentes representações pela prática de atos infracionais de natureza grave, equiparados ao tráfico de drogas, que resultaram na aplicação de medidas socioeducativas de liberdade assistida e internação.



    Além disso, enquanto maior, já no ano de 2018, foi processado por tráfico de drogas, embora a sua conduta tenha sido, ao final, desclassificada para uso (art. 28, Lei n. 11.343/2006) e, no ano de 2019, respondeu a Termo Circunstanciado pela prática, novamente, do mesmo delito de uso. 



    Por fim, no ano seguinte, em 2020, praticou o crime de tráfico objeto da presente impetração. 



    Nesses termos, na linha do que decidido por esta Corte Superior, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006, apontando concretamente a dedicação do paciente às atividades criminosas, não apenas pela sua reiterada prática de atos infracionais enquanto menor de idade, consoante certidão de antecedentes de fls. 73/79, mas também em razão da gravidade desses atos (alguns equiparáveis ao tráfico de drogas) e da sua proximidade temporal com o crime em apuração, o que afasta qualquer ilegalidade. 



    Outrossim, demonstrada concretamente a dedicação do agente às atividades criminosas pelo seu histórico infracional, desnecessário o exame da quantidade de drogas apreendida para fins de incidência da causa especial de diminuição de pena. 



    O mesmo se diga quanto ao argumento acerca da utilização, pelo Tribunal de origem, de condenações do agente pela prática do crime de porte de drogas para consumo pessoal para afastar a aludida minorante, porquanto utilizadas como mero reforço para demonstrar a dedicação do paciente às atividades criminosas, já atestada pelos seus antecedentes infracionais. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Analisando os autos, verifica-se, à evidência, que a peça de insurgência se limita a reiterar os argumentos já expostos na petição de habeas corpus, os quais já foram devidamente rechaçados pela decisão impugnada, não trazendo nenhum fundamento novo capaz de afastar as conclusões exaradas por este relator. 



    Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática ora recorrida, sua manutenção revela-se totalmente adequada.”



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias antecedentes afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Desse modo, uma vez definida, com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento, a dedicação do paciente a atividades criminosas, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena, conforme dispõe o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Assim, considerado o não preenchimento do requisito objetivo - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Presente o contexto, este Supremo Tribunal Federal tem advertido que ‘a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte’ (HC 235.834-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.02.2024). No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ATOS INFRACIONAIS. ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 



    5. Na linha da orientação jurisprudencial desta Primeira Turma, “a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte’ (HC 235.834-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.02.2024). 



    6. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 249.582 AgR/SP, de minha Relatoria, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025, DJe 23-05-2025)



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta.” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    Permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional aberto, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Por fim, quanto ao pleito sucessivo de fixação do regime prisional semiaberto, verifico que a matéria não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente